Tribunal: STF
Processo: ARE 1550118
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito. Recurso extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação. Ônus da parte recorrente. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Inadmissibilidade. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro pelo qual foi reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos



    2. A parte recorrente aduz que o Colegiado interpretou ”equivocadamente o §6º do artigo 5º da Lei Municipal nº 3.343/2001, expandindo indevidamente o conceito de teto remuneratório para abranger não só a gratificação, mas o somatório da remuneração total do servidor”.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve contrariedade aos princípios da legalidade e do direito adquirido em relação ao pagamento de gratificações a servidor. 



    III. Razões de decidir 



    4. A Suprema Corte exige a apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada de repercussão geral da questão constitucional desde 03/05/2007 (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007). 



    5. É ônus do recorrente desenvolver essa fundamentação específica para demonstrar a existência de repercussão geral, sendo tal requisito formal indispensável ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    6. No caso concreto, a recorrente deixou de fundamentar o tópico alusivo à repercussão geral da questão constitucional suscitada, limitando-se a alegar que o recurso versa sobre matéria que transcende o interesse subjetivo das partes, apresentando relevância jurídica, política e econômica, o que inviabiliza o apelo extraordinário. 



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro, pelo qual foi reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. II, 37, inc. XV, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que o Colegiado de origem contrariou “o princípio da legalidade ao interpretar equivocadamente o § 6º do artigo 5º da Lei Municipal nº 3.343/2001, expandindo indevidamente o conceito de teto remuneratório para abranger não só a gratificação, mas o somatório da remuneração total do servidor”.



    3.2. Assevera que “a decisão da Turma Recursal ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos ao permitir a redução dos valores pagos a título de gratificação com base em interpretação ilegal da legislação municipal”.



    3.3. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão impugnado, seja restabelecida a sentença de procedência (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar. 



    5. O STF tem orientação firme sobre a indispensável apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a fim de demonstrar a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    6. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).



    7. No caso, a parte recorrente deixou de fundamentar devidamente o tópico alusivo à repercussão geral sobre a questão constitucional suscitada, limitando-se a alegar que o recurso versa sobre matéria que transcende o interesse subjetivo das partes, apresentando relevância jurídica, política e econômica, o que inviabiliza o apelo extraordinário. Vejamos os argumentos da recorrente quanto à Repercussão Geral:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A questão discutida possui repercussão geral, conforme disposto no art. 1.035 do CPC. A matéria constitucional debatida transcende o interesse subjetivo das partes, apresentando relevância jurídica, política e econômica. Envolve, inclusive, o direito à irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos, que é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal.” (e-doc. 19).



    8. Nessa linha, inarredável o desprovimento do recurso, a teor da tranquila jurisprudência desta Corte Maior. Confira-se:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    2. A simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    4. Agravo a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos acrescidos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 55, p. 5), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator